Tribunal: TJDFT
Processo: 0744412-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744412-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLON FLECK OLIVEIRA DAPPER, LUIZ DA COSTA DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 211262859 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Marlon Fleck Oliveira Dapper, ora agravado, em desfavor do ora agravante, processo n. 0714480-76.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público distrital, nos seguintes termos: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARLON FLECK OLIVEIRA DAPPER, partes qualificadas nos autos, para alegar em síntese excesso de execução (ID 209216840). Foram anexados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação no ID 209722212. É o relatório. Decido. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0706105-57.2022.8.07.0018 proposta pelo SINDPOL/DF – Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal, em substituição processual de seus filiados, em desfavor do DISTRITO FEDERAL que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual condenou o réu ao pagamento das diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV, da Lei Complementar no 173/2020, como também seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço, pelo valor indicado na planilha de ID 205182430 e custas processuais. O réu impugnou o cumprimento de sentença ao apontar o excesso de R$ 722,56 (setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos) em razão de equívoco do autor ao elaborar os cálculos com a inclusão do período de 2020 a 2021. O autor sustentou que sua planilha seguiu os parâmetros da sentença, uma vez que calculou as diferenças entre maio de 2020 e dezembro de 2021, com atualização a partir de 1/1/2022 (ID 209722212). O título executivo assim definiu a questão acerca do índice de correção monetária e juros moratórios: “JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar o réu a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço.” A referida Lei Complementar assim dispõe: “Art. 8o Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: (...) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. (...) § 8o O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: I - para os servidores especificados neste parágrafo, os entes federados ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de realizar o pagamento de novos blocos aquisitivos, cujos períodos tenham sido completados durante o tempo previsto no caput deste artigo, de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço; II - os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso I deste parágrafo não geram direito ao pagamento de atrasados, no período especificado; III - não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso I deste parágrafo; IV - o pagamento a que se refere o inciso I deste parágrafo retornará em 1o de janeiro de 2022.” Vale ressaltar que computar e pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 inclui exatamente, termos do artigo 8o, §8o, da Lei Complementar n. 173/2020, o efetivo pagamento do período computado, conforme determina o título judicial. Quanto à atualização o título judicial determinou a correção a partir 1o/1/2022 até o efetivo pagamento, conforme planilha apresentada pela autora. Nesse contexto, está evidenciado que não ocorreu o alegado excesso de execução, razão pela qual o pedido é improcedente. Quanto à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento do cumprimento de sentença de ID 205236894, já houve a fixação de honorários advocatícios, portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Após a preclusão desta decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal em favor o autor e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de LUIZ DA COSTA DE OLIVEIRA, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 205236894. Opostos embargos de declaração pelo executado (Id 211325105 do processo de referência), os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de Id 214252427 do processo de referência. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65239138), alega, em síntese, a ocorrência de excesso de execução. Argumenta não ter o cálculo apresentado pelos exequentes observado os parâmetros estipulados pelo título executivo. Sustenta que, conquanto a sentença coletiva o tenha condenado a computar, para fins de adicional por tempo de serviço, o período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nele restou expressamente consignado que o pagamento das diferenças devidas aos substituídos apenas ocorreria a partir de janeiro de 2022. Aponta indevida a inclusão das diferenças anteriores à mencionada data. Reputa presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: (i) seja recebido o presente agravo de instrumento, intimando do recorrido, para oferecer resposta; (ii) seja dado provimento ao recurso, reformando a r. decisão agravada, reconhecendo-se o excesso de execução indicado pelo DISTRITO FEDERAL. (iii) requer o DISTRITO FEDERAL, ainda, a concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, concedendo a suspensão dos efeitos da decisão agravada, considerando a manifesta presença nos autos dos requisitos para tanto (relevância da fundamentação e lesão de difícil reparação). Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao ente público distrital pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Em razões recursais, o agravante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, ao fundamento de que o cálculo apresentado pelo exequente não respeitou os parâmetros definidos no título executivo, notadamente por terem sido nele computadas as diferenças devidas antes de janeiro de 2022. Trata-se, na origem, de cumprimento de individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n. 0706105-57.2022.8.07.0018, que condenou o ente público distrital a computar em favor dos policiais penais e agentes de execução penal do Distrito Federal, para fins de adicional por tempo de serviço, o período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, bem como a pagar as diferenças devidas a esse título. Transcrevo adiante o dispositivo da supracitada sentença coletiva: JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar o réu a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Com efeito, o ente público distrital foi condenado a pagar, a partir de 1/1/2022, as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço relativas ao período aquisitivo compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021, quando ocorreu a suspensão em razão da edição da Lei Complementar n. 173/2020 (art. 8o, §8o). Assim, ao contrário do alegado pelo agravante, conquanto estabelecido no título judicial que o pagamento das diferenças em questão deveria ocorrer somente partir de janeiro de 2022, é evidente que a condenação imposta ao Distrito Federal engloba os valores referentes ao período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, com o que devem eles, por óbvio, ser incluídos no cálculo do débito em execução. Nesse diapasão, em cognição não exauriente, tenho que o cálculo apresentado pelo exequente na origem obedece, em princípio, aos parâmetros definidos no título coletivo ao computar as diferenças de adicional por tempo de serviço devidas entre 28/5/2020 e 31/12/2021 (Id 205182430 do processo de referência). Disso resulta não estar evidenciada, de plano, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante acerca da ocorrência de excesso de execução. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para concessão da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora